Tribunal: TJDFT
Processo: 0037798-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0037798-64.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA - AREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR APELADO: ARIANA FRANCES CARVALHO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão (ID 16438687). Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator